Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Processo : 0723345-50.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da tutela provisória de urgência, para que a ré, aqui agravada, fosse afastada imediatamente do Condomínio-agravante e proibida de adentrar nas suas dependências, sob pena de multa. Fundamentou o juízo a quo: Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não obstante os relevantes argumentos da parte autora, a princípio, denotando o comportamento antissocial da parte ré e sua reincidência em condutas de perturbação do sossego, bem-estar e segurança dos demais condôminos e funcionários, a medida postulada, de afastá-la imediatamente do condomínio, é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Além disso, em juízo de cognição sumária, é inviável o afastamento liminar da parte ré de sua residência e propriedade sem antes possibilitar a angularização da relação processual e oportunizar o devido processo legal à parte contrária. Por fim, não se vislumbra urgência no pedido, tendo em vista o lapso temporal de aproximadamente 3 (três) anos entre o início das reclamações (desde 2018) e a propositura da presente ação (05 de julho de 2021). Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência. O agravante relata que, desde 2018, o Condomínio tem recebido reclamações de funcionários e moradores sobre agressões verbais perpetradas pela agravada em desfavor de todos que integram a massa condominial, evidenciando um típico comportamento antissocial. Alude a notificações entregues à agravada no ano de 2019, por conta de comportamento agressivo e que atenta contra o bem-estar dos demais moradores e a conservação do patrimônio comum, tudo registrado pelas câmeras do circuito interno do Condomínio e/ou anotada no livro de ocorrências. Menciona que, no decorrer do corrente ano, os condôminos presenciaram atitudes antissociais da agravada, tal como desligar a energia do andar. Afirma que a condutada reiterada e indevida da agravada tem provocado intranquilidade e inconformismos aos condôminos, deixando-os apavorados e com medo. Aduz que a situação se tornou mais grave com o passar do tempo e, atualmente, está insustentável, conforme os diversos relatos de moradores. Assevera que, mesmo depois de notificada, multada e aprovada em assembleia a propositura de ação para exclusão da condômina-agravada, o síndico “continuou recebendo reclamações de vizinhos os quais relatam e vivenciam dias e noites de terror, tais como a Agravada batendo na porta dos vizinhos, xingando-os e ameaçando-os”. Ressalta que “as atitudes que perturbavam a ordem no condomínio não se referiam a um tipo de comportamento isolado, mas a uma série de comportamentos antissociais de diversas naturezas (barulho excessivo, agressões físicas e verbais, ameaças etc) e que eram reiteradamente adotados”. Registra que, em assembleia geral extraordinária realizada em 13.05.2021, foi aprovada por 81,08% dos presentes, o ajuizamento da ação originária visando afastar/expulsar a agravada do condomínio, ocasião na qual lhe fora oportunizado o direito à ampla defesa. Acrescenta que, no período de julho de 2017 a abril de 2021, constam 15 (quinze) registros de ocorrência feitos no respectivos livro ou sistema do Condomínio e 35 (trinta e cinco) registros via WhatsApp da Administração/Síndico, afora as reclamações feitas pessoalmente. Por conta disso, informa que a agravada recebeu 5 (cinco) notificações e multas, contudo, tais medidas tomadas até o momento não surtiram qualquer efeito, mesmo tendo sido alertada de que “os valores das penalidades vão aumentando”, em caso de reincidência. Aponta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, frisando que o direito de propriedade não é absoluto, não podendo ser exercido de maneira irracional e desordenada por seu titular, devendo ser mitigado à luz da teoria dos limites dos limites. Pede a antecipação da tutela recursal, “para determinar que a parte Recorrida seja afastada imediatamente do Condomínio, ora Recorrente, abstendo-se de adentrar nas dependências do Condomínio, sob pena de multa”, e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravante alega comportamento antissocial da agravada desde 2018 e, em razão disso, pleiteia, liminarmente, a exclusão da condômina, com a proibição de ingressar nas dependências do Condomínio, sob pena de multa. Contudo, por envolver a perda ou mitigação do direito de propriedade, que, a propósito, é uma garantia prevista na Constituição da República (art. 5o, XXII), a exclusão de condômino deve ser entendida como medida excepcional, a ser aplicada quando as sanções administrativas cabíveis se mostrarem insuficientes para cessar o abuso de direito cometido pelo condômino infrator, a quem deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. Nesse contexto, a aplicação de multa e, se o caso, a exasperação do valor da multa, é um caminho a ser seguido antes de se cogitar da expulsão do condômino antissocial, conforme orienta o art. 1.337 do Código Civil: Art. 1337. O condômino, ou possuidor, que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de três quartos dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. (Negritado) Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento anti-social, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembléia. Sobre o tema, ensina a doutrina[2]: Caso a aplicação da multa prevista no art. 1.337 do CC reste ineficaz, torna-se possível, como medida excepcional, a exclusão do condômino (cf. Enunciado 508 das Jornadas CJF, nota supra). Evidentemente, em tais situações, mostra-se indispensável a observância do devido processo legal (cf. comentário supra). Nesse sentido, na jurisprudência, cf. TJPR, 10a C. Cível, AC 957743-1, rel. Arquelau Araujo Ribas, j. 13.12.2012, julgado bem fundamentado, com ampla exposição de doutrina e direito comparado, a respeito. (Destaque adicionado) A propósito, ilustra o aresto desta eg. Corte: CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO IRREGULAR DA PROPRIEDADE. CONSTANTE PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO DOS CONDÔMINOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ESCALONAMENTO E MAJORAÇÃO DAS PENALIDADES. ENUNCIADO No 508, JORNADA DE DIREITO CIVIL. ART.1.337, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. 1. O Código Civil estabelece limites ao exercício do direito de propriedade e de vizinhança, dentre eles a aplicação de multas e sua majoração escalonada, até o décuplo do valor da taxa ordinária de condomínio, caso não cesse a importunação, consoante se infere dos arts. 1.228, caput e § 1o, 1.277, 1.336, inciso IV e § 2o e 1.337, caput e parágrafo único. 2. A comprovação de que sanções pecuniárias não surtiram efeito permite que o Judiciário imponha ao condômino a proibição de continuar praticando atos antissocias e nocivos aos demais moradores. 3. Diante do descumprimento da regra de convívio, o condomínio pode requerer ou aplicar as penalidades cabíveis, que podem ser majoradas em ordem escalonada, caso a renitência persista. 3. O Enunciado no 508, da V Jornada de Direito Civil, dispõe que: "verificando-se que a sanção pecuniária mostrou-se ineficaz, a garantia fundamental da função social da propriedade (arts. 5o, XXIII, da CRFB e 1.228, § 1o, do CC) e a vedação ao abuso do direito (arts. 187 e 1.228, § 2o, do CC) justificam a exclusão do condômino antissocial, desde que a ulterior assembleia prevista na parte final do parágrafo único do art. 1.337 do Código Civil delibere a propositura de ação judicial com esse fim, asseguradas todas as garantias inerentes ao devido processo legal". 4. Não comprovada a realização de assembleia descrita no parágrafo único do artigo 1.337, do CC, não há de se falar em expulsão do condômino. 5. Demonstrado que a multa aplicada para que o réu se abstivesse da prática de atos antissociais não violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e observou a extensão, gravidade do dano, e o caráter punitivo-pedagógico da medida, inviável qualquer reparo na sua fixação. 6. Apelo não provido. Recurso adesivo não provido. (APC 0703407-77.2019.8.07.0020, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 27/5/2020, DJe 6/7/2020) Na hipótese, a despeito das notificações apresentadas (id. 96578597 – p. 13/24 na origem), por supostas infrações cometidas pela agravada (id. 96578599 ao 96579947 na origem), e deliberação em assembleia para afastamento da condômina infratora (id. 96578598 na origem), não há informações seguras de que as penalidades disponíveis se mostraram ineficazes. Ademais, como consignado na decisão atacada, inclusive pela excepcionalidade da medida pretendida, é indispensável a oitiva da parte contrário, em cumprimento ao contraditório, para que possa expor a sua versão a respeito do comportamento nocivo que lhe é imputado nos autos. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Confira-se o precedente desta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, PONTOS, MULTAS. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A inexistência de comprovação do risco de grave dano apto a justificar a postergação do Contraditório e do Devido Processo Legal impõe o indeferimento da tutela de urgência. No caso, a versão apresentada pela agravante demonstra a necessidade do Contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal, tampouco a sua presunção. 5. Ademais, a medida pode se tornar irreversível, caso se descubra, ao final do processo, que o agravante é insolvente e não pode ressarcir as despesas tidas pelo agravado para o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada, o que é vedado pelo artigo 300, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0710244-43.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 17/6/2021, DJe 29/6/2021) Além do mais, como o alegado comportamento ilícito da agravada perdura-se desde o ano de 2018, não evidencio o periculum in mora, que, aliás, não pode ser admitido pela simples alegação de que a situação se tornou insustentável. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 96629394 dos autos na origem (processo n. 0710280-25.2021.8.07.0020). [2] Código Civil comentado [livro eletrônico]: Com jurisprudência selecionada e enunciados das Jornadas do STJ sobre o Código Civil, por José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/148837240/v4/page/RL-1.202